Tribunal: TJDFT
Processo: 0005382-31.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0005382-31.2012.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Augusto Silveira de Carvalho Embargados: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Alberto Teixeira de Lima Gustavo de Faria Franco Kaled Cozac Filho Marco Antônio Santos de Amorim D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Augusto Silveira de Carvalho (Id. 20052409) contra o acórdão (Id. 19725740) que deu provimento à apelação manejada pelo embargado Marco Antônio Santos de Amorim. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no prazo de 10 (dez) dias e, os demais embargados, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator